Tribunal: TJBA
Processo: 0500511-81.2015.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500511-81.2015.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILVANEIDE SIMPLICIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANILO MALTEZ BAHIA LOPES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. TERAPIA POR ONDAS DE CHOQUE EXTRACORPÓREA. FASCIITE PLANTAR BILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO ANTIGO. IRRELEVÂNCIA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta pelo Estado da Bahia, contra
a
sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer com Indenizatória, condenando o
E
nte
E
statal ao custeio do tratamento médico da
A
utora, consistente em terapia por ondas de choque extracorpórea, prescrita para tratamento de fasciite plantar bilateral (CID M77.3), além da manutenção da tutela antecipada e fixação de honorários sucumbenciais. O
A
pelante sustenta a necessidade de apresentação de relatório médico atualizado, para comprovação da persistência da indicação terapêutica, bem como a ocorrência de abandono da causa pela
Demandante
, requerendo a improcedência da demanda.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a ausência de relatório médico atualizado afasta a obrigação do plano de saúde de custear o tratamento prescrito à
B
eneficiária;
e
estabelecer se a alegada ausência de manifestação processual da
Demandante
configura abandono da causa apto a justificar a improcedência da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A saúde constitui direito social fundamental e dever estatal, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, devendo a assistência médica observar o princípio da dignidade da pessoa humana e assegurar acesso universal e igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde.

4.
Embora os planos de saúde administrados por entidade de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
a
Súmula
nº
608 STJ, permanece a obrigação de garantir tratamento adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do
segurado
, especialmente quando presente risco de agravamento da enfermidade.

5.
A
O
peradora não pode substituir o
M
édico assistente na definição da terapêutica adequada, pois compete exclusivamente ao profissional de saúde indicar o procedimento necessário ao tratamento da patologia apresentada pela
P
aciente.

6.
A ausência de previsão contratual específica ou de inclusão no rol administrativo não legitima a negativa de cobertura, quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, sob pena de violação da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da legítima expectativa do beneficiário.

7.
O relatório médico emitido em 30/12/2014 permanece apto à comprovação da necessidade terapêutica, pois a análise do direito deve considerar o momento da lesão e do ajuizamento da
demanda
, quando restou
revela
da a patologia crônica e a necessidade do procedimento.

8.
A demora processual não pode ser imputada à
Acionante
nem servir de fundamento para exigir novo relatório médico, sob pena de penalização indevida pela resistência da
O
peradora e morosidade da tramitação judicial.

9.
A ausência de manifestação processual posterior não caracteriza abandono da causa, quando já comprovado o interesse processual e a
indispensabilidade
do tratamento desde o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção; STJ, Súmula 608; TJDFT, Apelação nº 0701538-50.2017.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 29.11.2017; TJBA, Apelação nº 0001521-16.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, pub. 19.09.2018; TJBA, Apelação nº 0303165-36.2014.8.05.0079, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 03.03.2020; TJBA, Apelação nº 0526168-76.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, pub. 01.09.2017.

–––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
0500511-81.2015.8.05.0039
, oriundos da Comarca de
Camaçari
, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
GILVANEIDE SIMPLÍCIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso.